Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Na questão, a requerida insistiu na procedência de seus argumentos preliminares de defesa para impugnar o prosseguimento do feito monitório extinto sem mérito. Nesse cenário, é possível concluir que não há qualquer utilidade na apreciação dessas teses processuais, tendo em vista que o processo foi extinto em seu favor.

2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

3. Optando a parte por deduzir considerações sem contrariar os fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.

4. Nos termos do artigo 485, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir e o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

5. Conforme preconiza o artigo 85, § 2o, do CPC, na hipótese de não ocorrer condenação principal ou quando não for possível quantificar o proveito econômico, os honorários serão estipulados com base no valor atualizado da causa.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.